Tribunal: TJDFT
Processo: 0736346-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ABANDONO PELO LOCATÁRIO. CONSTATAÇÃO. IMISSÃO DO LOCADOR NA POSSE DO BEM. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Se as matérias relativas à invalidade do contrato de locação de imóvel firmado entre as partes, bem como acerca da ilegitimidade ativa e da ausência de interesse processual da locadora, ora agravada, sequer foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, sua análise por esta instância julgadora revela-se incabível, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Ao ID origem 135941584, o oficial de justiça expressamente constatou, inclusive mediante apresentação de fotografias (IDs origem 135941584 e 135941585), o abandono do imóvel comercial localizado no “Campus Universitário Darcy Ribeiro, L3 Norte, Brasília/DF, CEP n. 70.910-900”, pelo locatário, ora agravante. Revela-se cabível, portanto, a imissão do locador, ora agravado, na posse do referido bem, nos moldes do art. 66 da Lei n. 8.245/91.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.